Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DESCONTADO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PERMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É lícita a inscrição do nome de consumidor em órgãos de proteção ao crédito se firmou contrato de adesão a cartão de crédito consignado, com as informações claras e adequadas acerca da modalidade de crédito disponibilizada e a forma de quitação do saldo devedor, se os descontos em folha de pagamento não alcançarem o valor mínimo da fatura, ocasionando o inadimplemento contratual.

2. Apelação não provida. Unânime.